Tribunal: TJMT
Processo: 1003873-76.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003873-76.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO DE FREITAS NOVAIS II - CPF: 008.249.181-00 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DE CARVALHO PRESTES - CPF: 240.778.288-72 (AGRAVANTE), MUNIR EDUARDO FAKHREDDINE PRESTES - CPF: 122.687.658-73 (AGRAVANTE), ADEMIR MEIRA BARROS - CPF: 572.223.391-91 (AGRAVADO), JAQUELINA CARDOSO DE ARAUJO - CPF: 947.679.201-91 (AGRAVADO), MUNIR EDUARDO FAKHREDDINE PRESTES - CPF: 122.687.658-73 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOSE ANTONIO DE CARVALHO PRESTES (AGRAVANTE), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO PROTOCOLADOS, TEMPESTIVAMENTE, NOS MESMOS AUTOS DA EXECUÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, §1o, DO CPC - DECISÃO QUE DETERMINOU QUE TAL PEÇA DEFENSIVA E SEUS ANEXOS SEJAM DESENTRANHADAS DA AÇÃO PRINCIPAL E DISTRIBUÍDAS POR DEPENDÊNCIA COMO EMBARGOS À EXECUÇÃO, RECOLHENDO-SE AS TAXAS E CUSTAS DE DISTRIBUIÇÃO INICIAL - ERRO ESCUSÁVEL - ATO QUE ALCANÇOU A FINALIDADE PRETENDIDA - ART. 277, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É cediço que o artigo 914, § 1o, do CPC, estabelece que os embargos à execução serão distribuídos por dependência, em autos separados, regra que, de fato, não foi observada no caso.

Todavia, a oposição de Embargos à Execução nos mesmos autos da execução, notadamente no sistema PJE, configura erro escusável, quando não constatada a má-fé da parte embargante, nem prejuízo para o embargado, como na presente.

Não é de se olvidar, ainda, que tal incidente foi apresentado tempestivamente. Aliás, preceitua o artigo 277, do CPC, que, deverá ser considerado válido o ato se, realizado de outro modo, alcançar a finalidade desejada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE JOSE ANTONIO DE CARVALHO PRESTES, representado pelo inventariante MUNIR EDUARDO FAKHREDDINE PRESTES contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000639-61.2020.8.11.0052, movida em desfavor de ADEMIR MEIRA BARROS e JAQUELINA CARDOSO DE ARAUJO, que, constatando que a autuação dos Embargos à Execução se deu de forma equivocada, posto que foram opostos dentro dos próprios autos, em desconformidade com o que disciplina o artigo 914, §1o, do CPC, determinou que tal peça defensiva e seus anexos sejam desentranhadas da ação principal e distribuídas por dependência como Embargos à Execução, recolhendo-se as taxas e custas de distribuição inicial, sob risco de extinção por ausência de pressuposto processual.

Em suas razões, alega a parte agravante que os Agravados interpuseram Embargos à Execução dentro dos autos da execução, ao invés de terem sido opostos de forma autônoma, como previsto no artigo 914, §1o, do CPC, razão pela qual não devem ser conhecidos.

Afirma ser imprescindível a observação dos ritos e que a interposição dos Embargos à Execução no bojo dos autos da execução constitui erro grosseiro, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, inexistência de dúvida objetiva e ocorrência de erro grosseiro.

Assevera que não se encontra demonstrada a boa-fé dos Executados, que deixaram de preencher os pressupostos mínimos para admissibilidade dos embargos à execução, bem como que a petição inicial dos Embargos está sem o comprovante das custas e nem mesmo cumpre os requisitos previstos no art. 319 do CPC, mais especificamente dos incisos II e V, pois deixa de qualificar a parte embargada e não atribui qualquer valor à causa.

Assim, pugna seja conhecido e consequentemente provido o presente recurso, reformando parcialmente a decisão agravada para que, verificando-se a inadequação da via eleita, seja denegado o recebimento/conhecimento dos embargos à execução opostos pelos Executados no bojo do processo executivo, por flagrante desrespeito ao procedimento legal previsto em lei, em especial ao que determina o art. 914, § 1o, do CPC/2015; seja afastada a aplicação do princípio da fungibilidade ao caso vertente, ante a inexistência dúvida objetiva ou divergência jurisprudencial quanto a forma de protocolo dos Embargos à Execução, revelando-se como um flagrante erro grosseiro ou má-fé seu oferecimento nos autos do próprio processo executivo; seja determinado o cancelamento da distribuição dos embargos à execução determinada pelo juízo a quo.

Contraminuta da parte agravada (ID 84296488).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta pelo Espólio de José Antonio de Carvalho Prestes, representado pelo inventariante Munir Eduardo Fakhreddine Prestes, em face de Ademir Meira Barros e Jaquelina Cardoso e Araújo, fundada em nota promissória.

Citados, os executados opuseram Embargos à Execução nos próprios autos da execução, meio pelo qual pretendem discutir, em síntese, as taxas de juros compensatórios adotadas pelo exequente, tidas por eles como abusivas. Também indicou a possível quitação de parte do crédito que se pretende executar.

Na sequência, a parte exequente apresentou resposta. Após, os executados/embargantes tornaram a apresentar defesa, desta vez como Exceção de Pré-executividade, meio pelo qual reprisou as assertivas antes apresentadas por meio dos Embargos Executórios.

Novamente, a parte exequente apresentou resposta à última manifestação defensiva dos executados.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso, constatando que a autuação dos Embargos à Execução se deu de forma equivocada, posto que foram opostos dentro dos próprios autos, em desconformidade com o que disciplina o artigo 914, §1o, do CPC, determinou que tal peça defensiva e seus anexos sejam desentranhadas da ação principal e distribuídas por dependência como Embargos à Execução, recolhendo-se as taxas e custas de distribuição inicial, sob risco de extinção por ausência de pressuposto processual, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

A questão posta a deslinde centra-se no cabimento de embargos à execução opostos no bojo dos autos de execução, e não em autos apartados.

É cediço que o artigo 914, § 1o, do CPC, estabelece que os embargos à execução serão distribuídos por dependência, em autos separados, regra que, de fato, não foi observada no caso.

Todavia, a oposição de Embargos à Execução nos mesmos autos da execução, notadamente no sistema PJE, configura erro escusável, quando não constatada a má-fé da parte embargante, nem prejuízo para o embargado, como na presente.

Não é de se olvidar, ainda, que tal incidente foi apresentado tempestivamente. Aliás, preceitua o artigo 277, do CPC, que, deverá ser considerado válido o ato se, realizado de outro modo, alcançar a finalidade desejada.

Assim, diferentemente do que entende a parte agravante, apesar de ter protocolado os embargos à execução nos próprios autos da execução, constata-se que foi apresentada tempestivamente e intitulada “embargos à execução” (ID 41381291 dos autos de origem), com menção aos respectivos artigos do Código de Processo Civil que disciplinam o incidente dos embargos, e com defesas e pedidos condizentes com o rito dos embargos à execução.

O único equívoco, repito, foi endereçá-lo aos autos da execução, e não os distribuir por dependência e de forma apartada. Esse fato, ressalvados os posicionamentos em sentido contrário, não deve ser considerado como erro grosseiro, mas mero equívoco sanável.

Entendimento em sentido contrário violaria os artigos 277 e 283 do CPC, que assim dispõem:

“Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais.

Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte.”

Nesse sentido, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PROTOCOLIZAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS AUTOS DA PRÓPRIA AÇÃO EXECUTIVA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, § 1o, DO CPC/2015. ERRO SANÁVEL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais. 2. O propósito recursal é definir se configura erro grosseiro, insuscetível de correção, a protocolização de embargos à execução nos autos da própria ação executiva, em inobservância ao que dispõe o art. 914, § 1o, do CPC/2015. 3. Com efeito, é inegável que a lei prevê expressamente que os embargos à execução tratam-se de ação incidente, que deverá ser distribuída por dependência aos autos da ação principal (demanda executiva). 4. Contudo, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos - ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução - sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1o, do CPC/2015. 5. Ademais, convém salientar que o art. 277 do CPC/2015 preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. 6. Recurso especial conhecido e não provido.” (REsp 1807228/RO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 11/09/2019)

A jurisprudência pátria não destoa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - DECISÃO QUE NÃO CONHECE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DE EXECUÇÃO, E NÃO EM AUTOS APARTADOS – VÍCIO SANÁVEL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 277, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE NESTE SENTIDO – DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. A oposição de embargos à execução nos autos de execução, e não em autos apartados, caracteriza-se como vício sanável, sob pena de incorrer em excesso de formalismo e violação ao princípio da instrumentalidade das formas e da efetividade. Precedentes desta Corte.” (TJ-PR, Agravo de Instrumento no. 0039496-25.2017.8.16.0000, Relator: Des. Luiz Lopes, 10a Câmara Cível, Data Julgamento: 26/04/2018)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. Título executivo extrajudicial. Sentença de rejeição liminar dos embargos à execução, por intempestividade. Irresignação da parte embargante. Cabimento. Embargos à execução ofertados nos autos da execução, sem observar a opção de distribuição em apartado. Inexistência de erro grosseiro. Conhecimento dos embargos à execução ofertados, de forma tempestiva. Irregularidade formal que não prejudica a finalidade do ato. Art. 277 e 283 do CPC. Intempestividade afastada, conhecidos os embargos à execução oferecidos tempestivamente nos autos da execução. Determinação de desentranhamento, distribuição por dependência, autuação em apartado e processamento regular dos embargos à execução opostos nos autos da execução. Recurso provido, com determinação. (TJ-SP, Apelação Cível no. 1032433-97.2019.8.26.0576, Relator: Walter Barone, 24a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 29/09/2020)

Posto isto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021